Tribunal: TRF3
Processo: 0027033-23.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
284/1197)

0027033-23.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada.

- Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4°, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027033-23.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GONCALO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027033-23.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GONCALO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte au

Inteiro teor:
284/1197)

0027033-23.2017.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada.

- Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4°, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027033-23.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GONCALO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027033-23.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GONCALO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do atual Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicada a apelação do INSS, em demanda voltada à concessão de pensão por morte de trabalhadora rural.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reconsiderada, reconhecendo-se a existência de início de prova material, corroborada por prova testemunhal.

Instado a se manifestar acerca do recurso em análise, o INSS quedou-se inerte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027033-23.2017.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GONCALO DE OLIVEIRA FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: ALESSANDRO DEL NERO MARTINS DE ARAUJO - SP233292-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O agravo interposto não merece acolhimento.

Com efeito, as razões ventiladas no presente recurso não tem o condão de infirmar a decisão impugnada.

Nesse contexto, a decisão atacada concluiu que o pretenso direito ao benefício não se sustentava, "in verbis":

"Discute-se o direito da parte autora a pensão por morte de trabalhador rural, do qual seria dependente, economicamente, por relação de companheirismo (art. 16, inciso I, § 4o, da Lei de Benefícios).

Em decorrência do cânone tempus regit actum, tendo o falecimento da apontada instituidora ocorrido em 14/11/2015 (certidão de óbito a fl. 08), resultam aplicáveis ao caso os ditames da Lei no 8.213/91 (artigos 16, inciso I, e 74) e modificações subsequentes até então havidas, reclamando-se, para a outorga da benesse pretendida, a concomitância dos seguintes pressupostos: ostentação, pelo falecido, da condição de segurado à época do passamento e existência de dependência econômica.

Quanto ao primeiro pressuposto, a parte autora alega a condição de trabalhador rural da finada, sendo proveitoso recordar posicionamentos assentados na jurisprudência acerca da demonstração da labuta campesina:

(i) é suficiente à demonstração do labor rural início de prova material (v.g., documentos expedidos por órgãos públicos que contemplem qualificação rurícola, não sendo taxativo o rol de documentos previsto no art. 106 da Lei no 8.213/91), corroborado por prova testemunhal coesa e harmônica, sendo inservível a tal finalidade prova exclusivamente testemunhal (Súmula STJ 149), inclusive para os chamados "boias-frias" (REsp no 1.321.493/PR, apreciado na sistemática do art. 543-C do CPC);

(ii) são extensíveis à mulher, a partir da celebração do matrimônio ou do limiar da união estável, os documentos em que os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores (v.g., STJ, AGARESP 201402280175, Relatora Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJE 11/12/2014);

(iii) possível o reconhecimento de tempo de serviço rural antecedente ou ulterior ao princípio de prova documental apresentado, desde que ratificado por testemunhos idôneos (STJ, REsp no 1.348.633/SP, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJE 05/12/2014).

(iv) a inexistência de eficaz início de prova material, em feitos tendentes à outorga de benefício relacionado a trabalhador rural, conduz, inexoravelmente, à extinção do processo sem resolução de mérito, à míngua de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, conforme assentado no c. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia (REsp no 1.352.721/SP Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, STJ - Corte Especial, DJE 28/04/2016).

No que concerne à segunda premissa - dependência econômica - esta constitui presunção do matrimônio civil, cuja comprovação, via de regra, faz-se através da apresentação da respectiva certidão de casamento.

SITUAÇÃO DOS AUTOS

Quanto à condição de trabalhador rural da finada, Sra. Maria Goreth Soares da Silva Francisco (falecida em 14/11/2015 - fl. 08), o início de prova material trazido na inicial (cópia da CTPS da extinta, corroborada por extrato do CNIS, com anotação de vínculo de natureza rural no período de 12/09/1988 a 21/10/1988) mostra-se deveras remoto, não comportando aceitabilidade, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta e. Corte:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - Pedido de pensão pela morte do marido. - A autora comprovou ser esposa do falecido por meio da apresentação da certidão de casamento. Assim, a dependência econômica é presumida. - A autora não faz jus ao benefício pleiteado, pois o falecido recebeu amparo social ao idoso de 18.03.2004 até a data do óbito, o que, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 6.179/74, não gera direito ao abono anual nem a qualquer benefício da previdência social rural ou urbana. - O conjunto probatório não permite que se qualifique o falecido como segurado especial, na época do óbito ou na época da concessão do benefício assistencial. O início de prova material da condição de agricultor é remoto, consistente apenas em documentos (certidão de casamento e nascimento de filhos) datados de mais de 10 anos antes do óbito. As testemunhas ouvidas prestaram depoimentos genéricos e imprecisos quanto às alegadas atividades rurais. Não restou comprovado, portanto, o exercício de atividade rural no período anterior ao óbito. - Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de pensão por morte, o direito que persegue a requerente não merece ser reconhecido. - Apelo da parte autora improvido.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao apelo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2274725 0002504-25.2016.4.03.6005, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifos meus)

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO LEGAL. PENSÃO POR MORTE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. - A parte autora opõe embargos de declaração do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo legal por ela interposto, confirmando a decisão que, nos termos do art. 557, do CPC, deu provimento ao apelo da Autarquia Federal, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de concessão de pensão por morte. - Sustenta que houve omissão, obscuridade e contradição na decisão, pois a prova documental corroborada com a prova testemunhal comprovam a condição de rurícola do falecido, até o momento anterior ao da sua morte, fazendo jus à aposentação. Requer sejam supridas as falhas apontadas e ressalta a pretensão de estabelecer prequestionamento a matéria suscitada. - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão no Julgado. - Constam dos autos: certidão de nascimento da co-autora Juliana Duarte Barbosa, em 25.09.1993, filha da co-autora Maria Lúcia Duarte com o de cujus, Custódio Meira Barbosa; o falecido foi qualificado no documento como lavrador; certidão de nascimento do co-autor Luciano Aparecido Barbosa, em 31.10.1997, também filho da co-autora Maria Lucia com o de cujus; CTPS do falecido, com anotações de quatro vínculos empregatícios, mantidos entre 03.07.1989 e 08.05.2008, sendo três como trabalhador rural e um (o último) como servente; certidão de óbito do companheiro/pai dos autores, ocorrido em 09.07.2011 (morte súbita, por causa indeterminada), quando contava com 58 anos de idade; extrato do sistema CNIS da Previdência Social, verificando-se que o falecido possuiu vínculos empregatícios de 03.07.1989 a 15.12.1989 e de 26.06.1992 a 19.11.1992, em atividades rurais, e de 03.05.1996 a 01.2001, de 01.02.2001 a 01.08.2001 e de 01.04.2008 a 08.05.2008, em atividades urbanas. - A co-autora Maria Lucia prestou depoimento pessoal. Foram ouvidas também duas testemunhas, que prestaram depoimentos genéricos e imprecisos quanto às alegadas atividades rurais do de cujus. - O último vínculo empregatício do falecido cessou em 08.05.2008, não havendo nos autos notícia de que posteriormente tenha recolhido contribuições previdenciárias ou se encontrasse em gozo de benefício previdenciário. - Tendo em vista que veio a falecer em 09.07.2011, a toda evidência não ostentava mais a qualidade de segurado naquele momento. - Não se aplicam ao caso em tela as disposições do art. 102 da Lei no 8.213/91, segundo o qual a perda da qualidade de segurado, depois de preenchidos os requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria ou pensão, não importa em extinção do direito a esses benefícios. - Isso porque o de cujus, na data da sua morte, contava com 58 (cinqüenta e oito) anos de idade e há, nos autos, comprovação de que esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, por, aproximadamente, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, condições que não lhe confeririam o direito à aposentadoria. - Não foi comprovada a qualidade de rurícola do falecido, por ocasião do óbito. O início de prova material a esse respeito é remoto, consistente na qualificação como lavrador por ocasião do nascimento de uma filha, em 1993, e em três registros de vínculos empregatícios em atividades rurais, por curto período, até 1992 (período muito inferior ao do exercício de atividades de natureza urbana). Além de remoto, o início de prova material não foi corroborado pela prova oral, que, como bem observou o Ministério Público Federal, foi de caráter vago e frágil quanto à alegada condição de rurícola do de cujus. - Diante da ausência de comprovação de que o de cujus era segurado especial na época do óbito, revela-se inviável a concessão do benefício, também sob esse aspecto. - Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de pensão por morte, o direito que perseguem os autores não merece ser reconhecido. - Esta Egrégia 8a Turma, por unanimidade, entendeu não merecer reparos a decisão recorrida. - O Recurso de Embargos de Declaração não é meio hábil ao reexame da causa. - A explanação de matérias com finalidade única de estabelecer prequestionamento a justificar cabimento de eventual recurso não elide a inadmissibilidade dos embargos declaratórios quando ausentes os requisitos do artigo 535, do CPC. - Embargos de declaração improvidos.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1907281 0034230-68.2013.4.03.9999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/01/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifos meus)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. PENSÃO POR MORTE. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. I - O INSS interpõe agravo legal da decisão de fls. 68/70, que deu provimento ao apelo do autor, para reformar a sentença e conceder a ele pensão pela morte da esposa. II - O benefício de pensão por morte encontra-se disciplinado pelos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91 e é devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer ou tiver morte presumida declarada. A Lei no 9.528 de 10/12/97 introduziu alterações, estabelecendo que o deferimento contar-se-á do óbito, quando o benefício for requerido, até trinta dias desse; do pedido, quando requerido, após esse prazo e da decisão judicial, no caso de morte presumida. III - O artigo 16, da Lei no 8213/91 relaciona os dependentes do segurado, indicando no inciso I: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. No II - os pais; e no III - o irmão, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28/04/95, ainda contemplava, a pessoa designada, menor de 21 anos ou maior de 60 anos ou inválida. Pressupõe o parágrafo 4o do referido dispositivo que a "dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e, das demais, deve ser comprovada". IV - É vedada a concessão da pensão aos dependentes do segurado, que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91, salvo se preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria. V - Constam dos autos: certidão de casamento do autor com a falecida, contraído em 15.06.1944, ocasião em que ela foi qualificada como de profissão "prendas domésticas" e ele como lavrador; certidão de óbito da esposa do autor, ocorrido em 18.01.2001, em razão de insuficiência cardíaca; a falecida foi qualificada como de profissão aposentada, casada, com oitenta anos de idade; escritura de venda e compra de um terreno rural de 2,42 hectares pelo autor, em 14.12.1966, ocasião em que ele foi qualificado como lavrador; declaração de produtor rural em nome do requerente, referente a 1976/1976. VI- O INSS trouxe aos autos extratos do sistema Dataprev, verificando-se que a falecida recebeu renda mensal vitalícia por idade de 23.10.1991 até a morte, e que o autor vem recebendo aposentadoria por idade, no ramo de atividade comerciário/contribuinte individual, desde 12.01.1983. VII - Foram ouvidas duas testemunhas, que mencionaram que a falecida trabalhava com o autor, na roça, e que o requerente mora em uma pequena chácara, de sua propriedade, e lá trabalha. VIII - O requerente comprovou ser marido da falecida através da certidão de casamento, sendo, nesse caso, dispensável a prova da dependência econômica, que é presumida. IX - O autor não faz jus ao benefício pleiteado, porquanto a esposa recebeu renda mensal vitalícia por idade de 23.10.1991 até a data do óbito, benefício que, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 6.179/74, não gera direito ao abono anual nem a qualquer benefício da previdência social rural ou urbana. X - Não foi comprovada condição de rurícola da falecida por ocasião do óbito, ou mesmo por ocasião da concessão do benefício assistencial. Não há início de prova material em nome da falecida e o início de prova material em nome do autor, que em tese poderia ser estendido a ela, é remoto, consistente na qualificação dele como lavrador na certidão de casamento, em uma escritura e em uma declaração de produtor rural, nas décadas de 1940, 1960 e 1970. XI - Na época da morte da esposa, e mesmo na época da concessão do benefício assistencial a ela, o autor já estava aposentado, como comerciário, havia muitos anos. XII - Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão de pensão por morte, o direito que persegue o requerente não merece ser reconhecido. XIII - Agravo interposto pelo réu provido, para negar provimento ao apelo do autor, mantendo-se a improcedência do pedido de pensão pela morte da esposa.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por maioria, dar provimento ao agravo legal, para negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, com quem votou a Desembargadora Federal Tânia Marangoni, vencido o relator, que negava provimento ao agravo legal, sendo que a Desembargadora Federal Therezinha Cazerta, inicialmente, dava-lhe provimento apenas para que o recurso tivesse seguimento, com a oportuna inclusão do feito em pauta para julgamento, com fulcro no art. 557, §1o, do CPC, tudo nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1688609 0041451-73.2011.4.03.9999, DESEMBARGADORA FEDERAL TANIA MARANGONI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/06/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. PENSÃO POR MORTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não procede a insurgência da parte agravante porque não preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte. II - O benefício de pensão por morte encontra-se disciplinado pelos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91 e é devido ao conjunto de dependentes do segurado que falecer ou tiver morte presumida declarada. A Lei no 9.528 de 10/12/97 introduziu alterações, estabelecendo que o deferimento contar-se-á do óbito, quando o benefício for requerido, até trinta dias desse; do pedido, quando requerido, após esse prazo e da decisão judicial, no caso de morte presumida. III - O artigo 16, da Lei no 8213/91 relaciona os dependentes do segurado, indicando no inciso I: o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido. No II - os pais; e no III - o irmão, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Na redação original, revogada pela Lei no 9.032 de 28/04/95, ainda contemplava, a pessoa designada, menor de 21 anos ou maior de 60 anos ou inválida. Frisa no parágrafo 4o que a "dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e, das demais, deve ser comprovada". IV - É vedada a concessão da pensão aos dependentes do segurado, que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91, salvo se preenchidos todos os requisitos para a concessão da aposentadoria. V - Constam dos autos: cópia parcial de certidão de casamento da autora com o falecido, não sendo possível identificar a data do matrimônio; o de cujus foi qualificado como lavrador; certidão de óbito do marido da autora, ocorrido em 23.10.2010, em razão de "fratura de colo de fêmur, acidente vascular cerebral", qualificado o falecido como casado com a autora, com 77 anos de idade, residente na Av. Saudade, 147, Pongai, SP, deixando quatro filhos maiores; certidões de nascimento de dois filhos do casal, em 09.10.1963 e 27.09.1965, sendo o falecido qualificado como lavrador em ambos os documentos; CTPS do de cujus, com três anotações de vínculos empregatícios em atividade urbana (servente na construção civil), mantidos de 10.12.1971 a 04.07.1973, 01.02.1974 a 04.05.1974 e 14.05.1974 a 07.06.1974, e três registros como trabalhador rural, mantidos de 01.09.1980 a 02.08.1981, 15.10.1981 a 15.06.1982 e 02.05.1994 a 30.11.1995; certificado de reservista do de cujus, emitido em 27.07.1959, documento no qual ele foi qualificado como lavrador; título eleitoral do de cujus, emitido em 11.06.1958, qualificando-o como lavrador, e carteira de inscrição do falecido no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirajuí, com data 25.07.1977; comprovante de pagamento de imposto sindical pelo falecido, em 09.06.1970, ao Sindicato de Trabalhadores na Lavoura de Pirajuí; carteira de identidade do falecido no INAMPS, como segurado/trabalhador rural, com validade até 01.1989, e ficha de filiação partidária do falecido à "Aliança Renovadora Nacional", emitida em 16.11.1971, constando qualificação como lavrador; comprovantes de pagamento de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pirajuí em nome do falecido, emitidos entre 04.02.1978 e 21.01.1988. VI - O INSS apresentou extratos do sistema Dataprev, verificando-se que a autora vem recebendo aposentadoria por idade rural desde 03.02.2004, enquanto o de cujus recebeu amparo social ao idoso de 09.06.2000 a 23.10.2010. VII - Foi produzida prova oral, consistente na oitiva de três testemunhas, que prestaram depoimentos genéricos e imprecisos quanto à alegada condição de rurícola. VIII - A requerente comprova ser esposa do falecido através da apresentação da certidão de casamento, sendo sua dependência econômica presumida. IX - A autora não faz jus ao benefício pleiteado, porquanto o de cujus recebeu amparo social ao idoso de 09.06.2000 até a data do óbito, o que, nos termos do art. 7o, § 2o, da Lei no 6.179/74, não gera direito ao abono anual nem a qualquer benefício da previdência social rural ou urbana. X - Os elementos constantes nos autos não permitem afirmar que o falecido exercesse atividade rural na década do óbito, ou mesmo na época da concessão do amparo assistencial. XI - O início de prova material da alegada condição de rurícola é remoto, consistente, em sua maioria, em documentos emitidos até a década de 1980, constando apenas um registro de exercício de atividade rural na década de 1990, entre 1994 e 1995, ou seja, cerca de quinze anos antes do passamento. XII - A prova oral produzida, por sua vez, foi de teor genérico e impreciso quanto às supostas atividades rurais do falecido. XIII - O falecido possui registros de exercício de atividades urbanas em sua CTPS, o que contribui para descaracterizar a alegada condição de rurícola. XIV - Mesmo considerando os vínculos empregatícios registrados em CTPS, tem-se que o falecido, por ocasião da concessão do amparo assistencial, já havia perdido a qualidade de segurado há muito tempo e que não foram preenchidos os requisitos do art. 102 da Lei no 8.213/91. XV - Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de pensão por morte, previstos na Lei no 8.213/91, com as alterações introduzidas pela Lei no 9.528/97, o direito que persegue a requerente não merece ser reconhecido. XVI - Decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao C.P.C. ou aos princípios do direito. XVII - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação à parte. XVIII - Não merece reparos a decisão recorrida, que deve ser mantida, porque calcada em precedentes desta E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça. XIX - Agravo improvido.Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1864280 0017208-94.2013.4.03.9999, JUIZA CONVOCADA RAQUEL PERRINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/10/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Além disso, verifica-se na certidão de casamento constante nos autos que a finada encontra-se qualificada como "doméstica" (fl. 07). Tal constatação fragiliza ainda mais a alegação ventilada na inicial de que a falecida desempenhou atividades de natureza campestre ao longo de sua vida laboral.

Sob este prisma, reputo não existirem elementos materiais suficientes ao reconhecimento da condição de segurado da falecida, sendo de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos anteriormente expostos.

Destarte, ausente vestígio eficaz de prova documental quanto ao labor campesino do de cujus, despicienda a verificação do preenchimento do requisito de dependência econômica, bem como da prova testemunhal, esta por si só insuficiente a amparar a concessão do benefício perseguido, conforme Súmula STJ no 149."

Por fim, no que tange ao disposto no art. 1021, § 4o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra intuito protelatório, mas inconformismo da parte autora, razão pela qual não há que se falar na incidência da multa cominada no referido dispositivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DESPROVIMENTO.

- Razões ventiladas no presente recurso que não tem o condão de infirmar a decisão impugnada.

- Agravo interno improvido, sem a incidência da multa prevista no art. 1021, § 4°, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.